Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. cumprimento de sentença coletiva. direitos individuais homogêneos. adicional noturno. sindicato dos trabalhadores em escolas públicas do distrito federal (sae-df). legitimidade ativa. teoria da asserção. substituição processual. legitimidade extraordinária ampla. tema 823 do stf. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE-DF) em face do Distrito Federal, pois, embora intimado a retificar do cadastro para que os substituídos constem como autores e concedido prazo para regularização da representação processual mediante a juntada de procurações, o sindicato exequente não apresentou a documentação regular dos substituídos.
II. Questão em discussão
2. O cerne da questão consiste em saber se o sindicato possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença coletiva em nome dos integrantes da categoria, sem necessidade de procuração individual.
III. Razões de decidir
3. O art. 8o, inc. III, da Constituição da República, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam. Tema 823 da Repercussão Geral. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. No caso, sem olvidar que as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção, a pretensão refere-se a direitos individuais homogêneos dos substituídos, porquanto decorrentes de origem comum – o pagamento das diferenças entre o adicional noturno pago e o devido aos trabalhadores de escolas públicas do Distrito Federal, entre março de 2005 e dezembro de 2008 –, o que evidencia a legitimidade do sindicato para figurar no polo ativo. Nesse cenário, é desnecessária a apresentação de procuração dos substituídos para autorizar o pleito executório, uma vez que o Sindicato é legitimado para a execução da sentença coletiva, ainda que de maneira individualizada.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, inc. III; Lei n. 8.073/90, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823; STJ, REsp 1.725.360/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/04/2018; STJ, AgInt no RMS n. 64.457/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/11/2021; TJDFT, APC 0718726-86.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 06/03/2024; TJDFT, APC 0718963-23.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 22/05/2024; TJDFT, APC 0718823-86.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Leonor Aguena, 7a Turma Cível, j. 31/05/2023; TJDFT, APC 0709072-75.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19/04/2023; TJDFT, APC 0709024-19.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 08/02/2023; TJDFT, APC 0708690-82.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 01/02/2023.